Tribunal: STF
Processo: Rcl 70504
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-25
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de São Paulo, contra decisão de Turma Recursal no Processo 1051000-28.2021.8.26.0053, por suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário – RE 1.366.243/SC, que determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que envolvam o Tema 1.234 da Repercussão Geral.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reclamada, ao negar seguimento a recurso extraordinário e, posteriormente, julgar agravo interno e embargos de declaração, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    [...] o Estado de São Paulo interpôs Recurso Extraordinário (fls. 185/215 dos autos), insistindo na violação à tese vinculante do Tema 793 de Repercussão Geral, bem como aos arts. 196 e 198 da Constituição Federal.



    Entretanto, o recurso foi inadmitido pela decisão, ora reclamada, com fundamento no art. 1.030, inciso I, do CPC (fl. 223). Consta da r. decisão reclamada:



    [...]



    O ente público interpôs recurso de agravo interno (fls. 229/236), expondo que a r. decisão não estaria fundamentada no contexto dos autos, alertando o Julgador que desde a primeira oportunidade o Estado invocara a ofensa ao Tema 793 do C. STF, com repercussão geral notoriamente reconhecida. Destacou, ainda, a existência do Tema 1234 de Repercussão Geral e a necessidade de sobrestamento do recurso interposto. 



    A 1ª Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto por meio do acórdão de fls. 253/256, nos seguintes termos:



    [...]



    Ressalta-se que esse acórdão foi proferido em 20/06/2024, quando já havia decisão determinando a suspensão nacional de recursos extraordinários sobre o assunto. De fato, o Ministro Gilmar Mendes, enquanto Relator do RE 1.366.243-SC (afetado ao Tema 1.234 de Repercussão Geral), proferiu decisão aos 11/04/2023 determinando a [...]



    A determinação foi confirmada pelo próprio Ministro Gilmar Mendes, por força de Decisão Cautelar proferida em 17/04/2023 (item IV), posteriormente Referendada pelo Pleno desse Tribunal aos 18/04/2023.



    Dessa forma, o Estado de São Paulo opôs novos embargos de declaração, destacando a necessidade de sobrestamento do recurso extraordinário, por força da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243-SC (Tema 1.234 de Repercussão Geral). A eles foi negado provimento.



    O colegiado deixou de aplicar o item “iv” da decisão cautelar proferida no Tema 1.234 de Repercussão Geral, justamente aquele que determina a suspensão nacional de recursos extraordinários sobre os Temas 793 e 1.234 de Repercussão Geral.



    Referido posicionamento foi mantido mesmo após a oposição de Embargos de Declaração, rejeitado por Acórdão proferido em 30/07/2024 (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois o ato reclamado afronta a seguinte decisão com eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE 1.366.243/SC, Tema 1.234 RG, em 11/4/2023:  



    [...] Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares (grifei). 



    Transcrevo, respectivamente, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e a que negou provimento ao subsequente agravo interno:  



    Tendo em vista que o v. Acórdão proferido se encontra em consonância com o julgamento do Colendo Supremo Tribunal Federal proferido no paradigma do tema nº 793 da sistemática de repercussão geral, que firmou a tese "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário (documento 6).  



    Trata-se de Agravo Interno (art. 1021, novo CPC) interposto pela parte autora contra a r. decisão da Egrégia Presidência do Colégio Recursal (fls. 223) que julgou prejudicado o recurso extraordinário de fls. 185/215 e determinou a remessa dos autos à Vara de origem.



    [...]



    A questão ventilada pela agravante em sede de recurso extraordinário já restou pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, especialmente a partir do decidido no Tema n° 793 do sistema de repercussão geral daquele sodalício, de sorte que cabe ao Presidente do Colégio Recursal aplicar o referido precedente, pouco importando se a solução é favorável ou não ao recorrente, declarando prejudicado o recurso extraordinário.



    Segundo verifico, a partir das razões da agravante, pretende ela a rediscussão da questão a partir da análise de novo recurso extraordinário, o que claramente atenta contra o sistema de repercussão geral e contra seus efeitos.



    Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, mantendo a r. decisão da Egrégia Presidência do Colégio Recursal (documento 2, pp. 165-166).  



    É evidente, portanto, que a decisão reclamada, ao deixar de observar a determinação de sobrestamento dos recursos extraordinários que discutem a controvérsia objeto do Tema 1.234 da Repercussão Geral, que inclui a revisão do Tema 793, desrespeitou o provimento de caráter liminar concedido pelo Ministro Gilmar Mendes.  



    Nesse sentido, vejam-se julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS OU NÃO NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DEFERIDA NOS AUTOS DO RE-RG 1.366.243 (TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL). SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Conforme determinado na ordem de suspensão nacional deferida nos autos do RE-RG 1.366.243 (de minha relatoria), padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde —, das instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, deverão suspender o processamento desses recursos, até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 2. Embargos de declaração opostos pela União e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul rejeitados (Rcl 49.977 AgR-ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/6/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NEM INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 793 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 60.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/8/2023).  



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no SUS. Composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde. Temas nº 793 e nº 1.234 da sistemática da Repercussão Geral. Suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários. Agravo regimental provido. Reclamação julgada parcialmente procedente. 1. A tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde sob a óptica do entendimento firmado no Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, reconheceu-se a repercussão geral do debate no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234), no qual foi proferida decisão de suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que versem sobre os paradigmas, exceto quanto à apreciação de medidas cautelares. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente para cassar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 793 da RG e determinar o sobrestamento do processo perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234-RG). (Rcl 52.255 AgR/MS, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/11/2023 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. RE 855.178 (TEMA N. 793/RG). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. CONTROVÉRSIA NÃO ABORDADA. RE 1.366.243 (TEMA N. 1.234/RG). SOBRESTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao apreciar o RE 855.178 (Tema n. 793/RG), o Supremo se limitou a assentar a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, destacando caber à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 2. O Plenário reconheceu a repercussão geral da matéria debatida no RE 1.366.243 (Tema n. 1.234/RG), atinente ao específico aspecto da necessidade de a União ser incluída no polo passivo de demandas que versam sobre fornecimento de medicações registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizadas no Sistema Único de Saúde (SUS). 3. Uma vez pretendido o fornecimento de medicamento não padronizado, mostra-se adequado o sobrestamento do recurso extraordinário na origem até o desfecho do Tema n. 1.234/RG, inexistindo aderência temática relativamente à tese firmada no Tema n. 793/RG. 4.Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias – quanto à natureza dos medicamentos pleiteados, se padronizados ou não – demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 5. Agravo interno desprovido (Rcl 59.602 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    Destaco que, conforme afirmado pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Tema 1.234 RG, ao julgar a Rcl 68.961/MG, a tutela provisória incidental por ele deferida em 17/4/2023 não interferiu na necessidade de suspensão do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234. Veja-se:  



    Distribuído o paradigma à minha relatoria, determinei a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.366.243. (DJe 12.4.2023)



    Conforme consignado na ordem de suspensão nacional, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde —, deverão suspender o processamento desses recursos até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento.



    Posteriormente, diante da notícia de fato novo consubstanciado no julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual trata da mesma matéria controvertida, deferi pedido incidental de tutela provisória para estabelecer parâmetros a serem observados pelas instâncias de piso, decisão esta referendada pelo Plenário desta Corte, consoante ementa com o seguinte teor:



    [...]



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    [...]



    Conforme visto, na hipótese dos autos, há discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda. Nestes termos, estando o processo em fase de recurso extraordinário, deve haver a suspensão do processo pelas instâncias ordinárias, até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, confiram-se:



    [...]



    Desse modo, deve o juízo reclamado, em observância ao que determinado na suspensão nacional, sobrestar o recurso extraordinário interposto até a conclusão do julgamento de mérito do Tema 1234 da Repercussão Geral.



    Ante o exposto, dou parcial provimento à reclamação para cassar o ato reclamado, determinando o sobrestamento do feito originário até que sobrevenha decisão do STF no Tema 1234 da Repercussão Geral (RE-RG 1.366.243).



    Após, o juízo reclamado deverá proceder a novo julgamento da causa nos termos da orientação a ser firmada pelo STF (Rcl 68.961/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/7/2024).  



    Da mesma forma, cito trechos de decisões monocráticas proferidas por outros Ministros desta Suprema Corte em casos semelhantes:  



    Em suma, a determinação de suspensão nacional no Tema 1.234-RG alcança apenas os Recursos Extraordinário e Especial em que haja discussão sobre a necessidade inclusão da União no polo passivo da demanda, reforçada pela diretriz da Tutela Provisória Incidental que, nos processos em que haja sentença proferida antes de 17/4/2023, o debate poderá seguir no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o Recurso Extraordinário ou Especial e aí ficar suspenso até o julgamento definitivo do Tema 1.234-RG (Rcl 66.784/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º/4/2024).  



    Registre-se que a tutela provisória incidental referendada não exclui a ordem de “suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo [do RE nº 1.366.243]”, exarada pelo Min. Gilmar Mendes com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC (Rcl 69.824/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/7/2024).  



    Menciono também, por fim, as seguintes decisões: Rcl 65.146/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30/1/2024; Rcl 65.157/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/2/2024; Rcls 68.726/SP, 69.731/MG e 69.734/MG, da minha relatoria, DJe 1º/7/2024, 7/8/2024 e 8/8/2024.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, a suspensão do Processo 1051000-28.2021.8.26.0053 até o julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, ressalvada a eventual necessidade de exame de medidas cautelares.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Turma Recursal reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator